Tribunal: TJES
Processo: 5002746-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RESPALDO JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal, sob o argumento de já terem sido arbitrados nos embargos à execução. O agravante sustentou a possibilidade de cumulação de honorários nos dois feitos autônomos, requerendo a condenação do Estado agravado ao pagamento de verba honorária também na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em sede de embargos à execução, respeitados os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a cumulação de honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que observados os limites percentuais previstos na legislação, especialmente o teto de 20% sobre o valor do crédito exequendo.

A jurisprudência do STJ afirma que as verbas honorárias em execuções fiscais são autônomas em relação àquelas fixadas em ações conexas, como os embargos à execução, podendo coexistir sem prejuízo à legalidade.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acompanha esse posicionamento, reconhecendo a independência entre as demandas e a consequente possibilidade de fixação de honorários em ambas, quando inexistente sentença una e desde que observado o limite legal.

Tendo a sentença dos embargos à execução fixado os honorários em 10% sobre o proveito econômico, mostra-se proporcional e razoável a fixação de igual percentual na execução fiscal, respeitando o teto estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente admissível a cumulação de honorários advocatícios entre a execução fiscal e os embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo legal de 20% sobre o crédito exequendo.

São autônomas as verbas sucumbenciais fixadas na execução fiscal e na ação de embargos à execução, inexistindo impedimento legal à sua coexistência.

A ausência de sentença una nas demandas justifica a fixação de honorários em ambas, desde que observado o parâmetro legal de proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002746-20.2016.8.08.0024

AGRAVANTE:
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator entendeu por bem negar provimento ao recurso, para manter a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pedindo vênia ao Em. Des. Relator, filio-me ao entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de ser perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal e de embargos à execução.

Nesse sentido, cito os referidos precedentes:

[...] II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes. III. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025 - grifei).

[...] 1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).

No mesmo rumo, vem seguindo a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 5. Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal. [...] (AC 5001552-82.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025).

[...] 2. Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo [...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Dessa forma, como a sentença que encerrou os embargos à execução arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, entendo que se mostra justa a condenação do agravado ao pagamento de verba honorária sucumbencial de 10% sobre a mesma base de cálculo, a qual passa a ser inerente à execução fiscal.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e condenar o Estado agravado ao pagamento da verba honorária, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogano vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS para DAR PROVIMENTO ao recurso e condenar o Estado agravado ao pagamento da verba honorária.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
em face da decisão singular proferida no evento nº 8456766, que, no bojo da ação de execução fiscal em referência, quando do julgamento dos aclaratórios articulados anteriormente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastou, de ofício, a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência tendo em vista a fixação da verba nos autos dos embargos à execução registrados sob o nº 5002386-80.2019.8.08.0024, cujo julgamento resultou na nulidade da CDA que aparelha este feito executivo.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12576074, em síntese, a agravante alega o seguinte:
(i)
ofensa ao princípio da causalidade, porquanto a extinção da Execução Fiscal apenas se deu em razão do trânsito em julgado da sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora Agravante;
(ii)
a violação do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC/15, que impõe a fixação de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública dentro dos percentuais legais sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico;
(iii)
inaplicabilidade do critério da equidade na hipótese, ante a existência de valor expressivo envolvido na demanda;
(iv)
inaplicabilidade da tese do
bis in idem
, pois, conforme fixado pelo STJ no Tema 587, é possível a fixação cumulativa de honorários na ação de execução e nos embargos a ela opostos, vedando-se apenas sua compensação;
(v)
o desrespeito ao Tema 1.076/STJ, que veda a fixação equitativa dos honorários quando há valor elevado da causa ou proveito econômico quantificável; e, por fim,
(vi)
a atuação diligente e contínua dos patronos da parte executada ao longo da tramitação da execução, justificando a fixação proporcional e justa dos honorários.

Conforme consignado na decisão agravada, quando proferida sentença que acolheu os pedidos formulados pela
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
nos autos dos embargos à execução registrados sob o nº 5002386-80.2019.8.08.0024, que levou à declaração de nulidade da CDA que aparelha a presente execução fiscal, foi fixada a verba honorária sucumbencial em favor dos causídicos da empresa embargante na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme dispositivo abaixo transcrito:

ISSO POSTO, declaro a nulidade do auto de infração nº2.082.086-6 e via de consequência, declaro a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n.0851 e a insubsistência da execução fiscal n.5002746-20.2016.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução, nos termos do art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil.

Em homenagem aos princípios da sucumbência – Estado/embargado foi vencido integralmente na demanda - e da causalidade, condeno o Estado/embargado em restituir às custas processuais adiantadas e os honorários periciais adiantados pela empresa embargante, nos termos do artigo 39, § único da Lei 6.830/80.

Quanto à verba honorária, é assente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza material da verba sucumbencial. Segundo precedente firmado no Resp 1.636.124/Al, de relatoria do Eminente Ministro Herman Benjamin bem como posteriormente no Informativo 602 do Tribunal da Cidadania, deve-se aplicar, nas causas em trâmite, a lei do tempo da sentença.

Em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, entendo que os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda, de modo que se aplica o novel diploma processual para todas as sentenças prolatadas a partir da entrada em vigor do mesmo, na data de 18/03/2016.

Assim sendo, condeno o embargado nos honorários advocatícios, fixando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA nº 00149/2016, nos termos do artigo 85, §3º, incisos do CPC.

Uma vez arbitrada a verba honorária nos embargos à execução já considerando a atuação dos causídicos da parte embargante também no feito executivo, revela-se inviável a fixação também nos autos desta execução fiscal, cuja extinção decorre da nulidade declarada naqueles autos, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que não há que se falar em ofensa à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 587, abaixo transcrita:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Isso porque, referido precedente, embora tenha assentado a possibilidade de fixação da verba honorária tanto da execução fiscal quanto nos respectivos embargos à execução, não veda o arbitramento conjunto em apenas uma delas, tal como aclarado pela decisão ora agravada.

Neste caso, a partir da adoção da premissa de que os honorários arbitrados nos embargos à execução revelam-se suficientes para remunerar os causídicos da agravante tanto em relação à atuação no feito executivo quanto nos autos dos embargos à execução, resta afastada a sustentada violação ao Tema Repetitivo nº 587.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONJUNTAMENTE NOS EMBARGOS E NA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento aviado contra decisão que, nos autos da execução fiscal, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da execução, determinando o pagamento pela executada. A agravante sustenta que já houve decisão com trânsito em julgado fixando honorários advocatícios de forma única para o feito executivo e os embargos à execução, sendo indevida nova condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível nova fixação de honorários advocatícios na execução fiscal após decisão anterior que os estabeleceu de forma conjunta com os embargos à execução; (II) determinar se a nova fixação de honorários viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 3. O acórdão que julgou a apelação nos embargos à execução já havia fixado honorários advocatícios abrangendo tanto os embargos quanto o feito executivo, com trânsito em julgado, inclusive com majoração recursal e em Recurso Especial. 4. A fixação de nova verba honorária na execução configura dupla condenação, sem amparo legal, pois a decisão anterior considerou expressamente a totalidade da controvérsia entre as partes, englobando o feito executivo e seu procedimento incidente. 5. A jurisprudência do STJ, no tema 587, admite fixação autônoma de honorários em embargos e execução apenas quando houver distinção entre as causas, o que não se aplica ao caso, em que a condenação anterior foi una e integral. 6. Nova condenação viola a coisa julgada e a segurança jurídica, princípios basilares do processo civil. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: É incabível a fixação de nova verba honorária na execução fiscal quando já houve condenação anterior, com trânsito em julgado, que fixou honorários de forma conjunta para o feito executivo e os embargos à execução. Dispositivos relevantes citados: N/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro campbell marques, corte especial, j. 18.12.2018; STJ, agint no agint no RESP nº 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, segunda turma, j. 17.04.2023. (TJMG; AI 4542007-05.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 26/06/2025; DJEMG 27/06/2025)

EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção da execução fiscal em razão da procedência dos embargos à execução, com condenação de honorários advocatícios (processo nº 1001325-29.2015.8.26.0014). Condenação em verbas de sucumbência e fixação de nova verba honorária. Inadmissibilidade, sob pena de bis in idem. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESP 1.520.710/SC, Tema 587). RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1524722-94.2014.8.26.0014; Ac. 17738302; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 25/03/2024; DJESP 09/04/2024; Pág. 2606)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.